Tribunal: TJDFT
Processo: 0729345-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729345-32.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE DE BESSAS FAGUNDES PACIENTE: FELIPE DE BESSAS FAGUNDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por Felipe de Bessas Fagundes, e posteriormente complementado e instruído pela Defensoria Pública do DF, com vistas à reforma da dosimetria das penas a ele impostas em sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, na ação penal no. 2015.02.1.001822-8, e posteriormente reformada por esta Eg. 3a Turma Criminal, em que o Paciente foi condenado à pena total de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima, por incursão nos artigos art. 121, §2o, incisos I, II e IV, e 211, ambos do Código Penal – homicídio triplamente qualificado e destruição e ocultação de cadáver. O Impetrante/Paciente narra que os crimes foram praticados em concurso de agentes e que, em sede recursal, a corré Juliana Pereira Ribeiro teve sua pena fixada em quantitativo inferior à sua. Assim, pugna pela extensão dos efeitos do recurso da corré para si, para que sua pena seja fixada em igual patamar, nos termos do disposto no art. 580 do CPP. Salienta não ser ele criminoso contumaz ou alguém que faz do crime um meio de vida, e afirma que seu direito constitucional à liberdade de ir e vir está sendo ferido ao ser mantido em privação de liberdade por tempo superior ao que a lei determina. A inicial foi complementada e instruída pela Defensoria Pública com cópia do processo de origem (ID: 39583461); não houve pedido liminar; não foram solicitadas/prestadas informações; e os autos vieram ao Ministério Público.” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Decido. No presente habeas corpus, o impetrante/paciente pleiteia a revisão da dosimetria da pena a ele aplicada no processo n. 2015.02.1.001822-8, no qual foi condenado por incurso no art. 121, §2o, incisos I, II e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal. Sustenta, em suma, que foi aplicada pena inferior a corré Juliana Pereira Ribeiro, o que deveria ser estendido a ele. Conforme certidão de ID 39583463 – pág. 87, o acórdão condenatório transitou em julgado definitivamente em 18/7/2017. O impetrante pretende rever a pena aplicada, entretanto, a via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, uma vez que, diante de um processo com trânsito em julgado, se faz necessária a desconstituição da coisa julgada, sendo que o recurso cabível para discutir tal questão na esfera criminal é a revisão criminal. Incabível é a utilização do writ como sucedâneo recursal. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Acerca do tema, trago à colação julgado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULITÉ SANS GRIEF” – INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163343 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019) Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Homicídio qualificado em continuidade delitiva. Tribunal do Júri. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus não conhecido. (HC 114537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30-05-2018 PUBLIC 01-06-2018) De toda forma, conforme concluiu a Defensoria Pública, ao atuar na defesa técnica do requerente, “em análise à dosimetria levada à efeito no caso do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante”. Consignou a Defensoria Pública que “(...) 07. As penas definitivas aplicadas aos réus foram distintas sobretudo pelo fato de que, em relação ao paciente, a culpabilidade foi valorada de maneira mais desfavorável, em razão do cometimento do crime durante o curso de execução penal, havendo, ainda, a incidência da agravante da reincidência. 08. Portanto, ainda que se tratem de condutas praticadas no mesmo contexto fático, não se pode concluir que o cálculo dosimétrico resulte na mesma quantidade de pena. 09. Isso porque, ao longo das três fases da dosimetria, diversos são os elementos sopesados, variando conforme as circunstâncias concretas do delito e do agente, em atenção ao princípio da individualização da pena.” De fato, a pena privativa de liberdade aplicada ao paciente obedeceu ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena, não se vislumbrando qualquer ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador